Tribunal: TJDFT
Processo: 0739790-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0739790-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INES PRADO CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esclareça a agravante-devedora, em cinco dias, a interposição de agravo "regimental", observado que o agravo de instrumento foi julgado, no mérito, por acórdão, do órgão colegiado. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora